Tribunal: TJPA
Processo: 0801357-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801357-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

AGRAVADO: PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA IMPEDIR NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada ajuizada por PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar à instituição financeira a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, de modo a impedir a negativação do nome do autor no contexto de ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A alegação genérica de cláusulas abusivas no contrato de financiamento não é suficiente para configurar a probabilidade do direito exigida para a concessão da medida.

5.

A planilha unilateral apresentada pela parte autora não constitui prova idônea da abusividade contratual ou da cobrança de encargos ilegais.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi) admite revisão de juros apenas em hipóteses excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade, o que não ocorreu no caso.

7.

A Súmula 380 do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor.

8.

A negativa de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da ilegalidade dos encargos cobrados, impede o exercício regular do direito de crédito do credor.

9.

O periculum in mora, na hipótese, é inverso, pois a manutenção da tutela liminar causa prejuízo ao credor ao impedir a adoção de medidas de recuperação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não sendo suficientes alegações genéricas ou planilhas unilaterais.

2.

A simples propositura da ação revisional não afasta a mora do devedor, tampouco impede a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, IV, “b”; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJPA, AI nº 0803549-47.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 23.09.2025; TJ-RJ, AI nº 0006068-87.2025.8.19.0000, Rel. Des. Tereza Cristina S. B. Sampaio, j. 22.05.2025; TJMT, AI nº 1003736-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada nº 0888929-42.2024.8.14.0301, ajuizada por
PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO
, a qual deferiu parcialmente a tutela provisória requerida pelo autor da demanda originária.

Consoante se extrai dos autos do primeiro grau, o agravado sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo, especialmente quanto à cobrança de juros remuneratórios, capitalização e encargos contratuais, requerendo, em sede liminar: (i) a suspensão da exigibilidade das parcelas; (ii) a autorização para consignação judicial dos valores que entende incontroversos; e (iii) a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, bem como de eventual ajuizamento de ação de busca e apreensão.

O Juízo a quo deferiu apenas o pedido de abstenção de negativação, fixando multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, indeferindo os demais pleitos por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso (Id nº 24541761), alegando, em síntese: (i) inexistência de prova inequívoca da abusividade contratual; (ii) insuficiência da planilha unilateral apresentada pelo autor; (iii) inaplicabilidade do afastamento da mora, à luz da Súmula 380 do STJ; (iv) violação ao direito do credor de promover medidas de cobrança e recuperação do crédito; e (v) ocorrência de lesão grave e de difícil reparação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a tutela deferida.

Sobreveio decisão proferida pelo Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES (Id nº 25459687), que, em juízo de cognição sumária e nos termos do art. 1.019, I, do CPC, apreciou exclusivamente o pedido de efeito suspensivo
, deferindo-o por entender ausentes os requisitos para a manutenção da tutela antecipada concedida na origem, suspendendo os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação
.

Posteriormente,
PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO
interpôs Agravo Interno (Id nº 25773288), com fundamento no art. 1.021 do CPC, insurgindo-se contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo.

Decorreu o prazo legal e não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento (Id n°27470493).

Os autos foram redistribuídos para esta relatoria em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relato do necessário.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que se refere ao agravo interno interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, ele resta prejudicado em razão do julgamento do mérito do recurso principal, por perda superveniente do objeto.

2.Mérito

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível restringe-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de manter ou reformar a decisão que determinou ao BANCO RCI BRASIL S.A. a abstenção de inscrição do nome de PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO nos cadastros restritivos de crédito, no bojo de ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Pois bem, a questão foi enfrentada sob a ótica da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à revisão de contratos bancários e à caracterização da mora em ações revisionais.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A concessão da tutela de urgência, portanto, exige a presença cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não sendo suficiente a mera alegação genérica de abusividade contratual.

No caso em exame, o recorrido sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização e encargos. Todavia, conforme bem assentado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, não foram carreados aos autos elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade alegada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (...) fique cabalmente demonstrada.”

No mesmo julgado restou consignado que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura.

Portanto, a intervenção judicial em contratos bancários, especialmente em sede de cognição sumária, reclama demonstração concreta de ilegalidade ou desvantagem exagerada, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em caso similar (Agravo de Instrumento nº 0803549-47.2025.8.14.0000, Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/09/2025), firmou entendimento no sentido de que:

1-

a ausência de prova inequívoca da abusividade contratual impede a concessão de tutela provisória para depósito de parcelas, afastamento da mora e manutenção do nome do consumidor fora dos cadastros de inadimplentes;

2-

a simples alegação genérica de onerosidade excessiva não é suficiente;

3-

o periculum in mora pode revelar-se inverso, quando a medida acarreta prejuízo ao credor diante do inadimplemento.

Naquele precedente, restou consignado que: “O simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ”. Vejamos:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA
DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS
, SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDIQUEM A INCORRETA CAPITALIZAÇÃO E NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, que indeferiu a medida de urgência para permitir o depósito das parcelas incontroversas, impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, vedar a inclusão em sistemas de risco de crédito e manter a posse do bem alienado fiduciariamente. A agravante alegou existência de cláusulas abusivas e capitalização indevida de juros, sem apresentar prova documental suficiente.

II. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. A parte agravante não apresenta prova inequívoca da alegada abusividade contratual, não sendo suficiente, para tanto, a simples alegação genérica de onerosidade ou de cláusulas abusivas.

IV - As taxas de juros pactuadas não ultrapassam, em análise preliminar, os limites jurisprudencialmente considerados abusivos, especialmente à luz da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

V - Não há comprovação da imposição de contratação do seguro prestamista ou da não prestação dos serviços incluídos no contrato.

VI.
A ausência de indícios mínimos de abusividade impede, nesta fase, a concessão de medida liminar para consignação das parcelas, afastamento da mora e manutenção do nome da agravante fora dos cadastros de inadimplentes.

VII.
O simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme súmula 380 do STJ, tampouco impede eventual busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

VIII - O periculum in mora, no caso, revela-se inverso, pois a suspensão das obrigações pode gerar prejuízo ao credor diante da inadimplência.

VIII –

periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão da medida poderia agravar ainda mais a situação da parte credora diante do inadimplemento contratual.

IX –
Recurso conhecido e negado provimento
,
para manter o indeferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência, os quais pediam: depósito das parcelas incontroversas; abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de devedores; manutenção da posse do bem.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803549-47.2025.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025). Grifei.

No caso concreto, a parte agravada da ação revisional limitou-se a apresentar planilha unilateral, desacompanhada de demonstração técnica idônea apta a comprovar que as taxas pactuadas superam a média de mercado ou que houve capitalização irregular em desconformidade com o pactuado.

Cumpre salientar, ainda, que a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe de forma categórica:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Assim, não havendo demonstração inequívoca de abusividade, não se pode afastar, em sede liminar, os efeitos do inadimplemento contratual, notadamente a inscrição em cadastros restritivos ou o exercício das medidas legalmente previstas para recuperação do crédito.

Nesse mesmo sentido, cito precedentes da jurisprudência Pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. I. CASO EM EXAME 1.
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais onde requerida tutela para manutenção da posse do bem e abstenção de incluir o nome nos cadastros restritivos de crédito.
2.
Decisão agravada que indefere a tutela antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Interposto recurso de agravo de instrumento, pleiteando a concessão da tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexiste comprovação do pagamento do valor incontroverso, conforme determinado na decisão agravada, e informado nas razões deste recurso. 5.
In casu, embora a agravante insurja-se contra eventual anatocismo e juros, bem como com tarifas de cadastro, registro, seguro e IOF, não há provas suficientes capazes de corroborar suas alegações iniciais. 6. Salienta-se que o contrato firmado entre as partes é claro e indica todos os valores incidentes na contratação, inclusive o valor mensal das 48 prestações assumidas, tendo sido firmado pela agravante. 7 . Ademais, o que ora se analisa é a demonstração da existência dos elementos caracterizadores do pleito liminar, quais sejam, o fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado pela parte autora, bem como do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. E nesse sentido, agiu com o devido acerto o Juízo a quo ao não conceder a antecipação dos efeitos da tutela
, considerando os documentos, até então, carreados aos autos. IV. DISPOSITIVO 8 . Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento.(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00060688720258190000, Relator.: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 22/05/2025, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/05/2025).
Grifei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL, MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Denilson Alves de Lima contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S .A., na qual pleiteava a suspensão da exigibilidade do contrato, a manutenção da posse do veículo e a abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento; e (ii) definir se a simples propositura da ação é suficiente para descaracterizar a mora e impedir seus efeitos, como a inscrição em cadastros restritivos e eventual busca e apreensão do bem .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

As alegações de abusividade contratual apresentadas são genéricas, desprovidas de demonstração objetiva e específica, o que inviabiliza a concessão da medida em sede de cognição sumária .

Presume-se válida a manifestação de vontade no momento da contratação, não havendo elementos que evidenciem vícios ou ilegalidades nas cláusulas pactuadas.

Não foram trazidos novos fatos ou fundamentos jurídicos capazes de alterar a decisão recorrida, tampouco demonstrado risco de dano concreto e imediato.

A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ, sendo necessário o cumprimento das obrigações contratuais ou a demonstração inequívoca de abusividade para impedir os efeitos do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova específica e objetiva da abusividade contratual alegada, não sendo suficientes afirmações genéricas.

A simples propositura da ação não afasta a mora do devedor, salvo se comprovada, de forma robusta, a ilicitude dos encargos exigidos, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10 .2008. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037368920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025).
Grifei.

Diante disso, o periculum in mora revela-se, na hipótese, inverso, pois a manutenção da medida pode agravar a situação da instituição financeira, impedindo o exercício regular de seu direito de crédito, especialmente diante da ausência de prova robusta da ilicitude contratual.

A tutela provisória não pode servir como mecanismo automático de blindagem do devedor em ações revisionais, sob pena de esvaziamento da força vinculante do contrato e violação ao princípio da segurança jurídica.

Por fim, à míngua de demonstração concreta da probabilidade do direito invocado e ausente a comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão da medida excepcional, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória deferida na origem, confirmando-se os efeitos da decisão que já havia suspendido sua eficácia.

3. Dispositivo

Ante o exposto
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para revogar a decisão interlocutória que determinou ao BANCO RCI BRASIL S.A. a abstenção de inscrição do nome de PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA MELO nos cadastros restritivos de crédito, confirmando-se, por conseguinte, a decisão de ID 25459687 que havia deferido o efeito suspensivo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026